Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-40.2024.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos proventos do autor.
3:- Contratação não comprovada - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito do requerente não demonstrado - Impossibilidade de se exigir do autor que comprove a não celebração do

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos proventos do autor.
3:- Contratação não comprovada - Ônus da prova não atendido - Fato obstativo do direito do requerente não demonstrado - Impossibilidade de se exigir do autor que comprove a não celebração do contrato - Prova negativa inadmissível - Desatendimento do inc. II, do art. 373, do CPC - Responsabilidade do réu objetiva - Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Aplicação da teoria do risco profissional.
4:- Repetição em dobro dos valores indevidamente debitados cabível a partir de 30/3/2021 - Incidência do EAREsp. 676.608/RS - Inobservância ao princípio da boa-fé objetiva pelo réu verificada - Precedentes da Câmara.
5:- Dano moral configurado - Verificação de indevidos descontos em verba alimentar, que tem especial proteção do sistema legislativo.
6:- Fixação do valor da indenização por dano moral em R$ 10.000,00, em conformidade com o pedido do autor, que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7:- Requerente, não obstante, que deverá restituir aos réus o valor creditado em razão dos contratos declarados nulos - Incidência do art. 182, do CC - Inaplicabilidade, ao caso, do art. 39, III e pg. ún., do CDC.
9:- Recurso provido.